Tribunal: TJMT
Processo: 0025996-66.2015.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025996-66.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON FERNANDES CORREA DE ASSIS - CPF: 022.606.661-40 (APELADO), JESSIKA APARECIDA ALVES FERREIRA (APELADO), LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (APELADO), ANDERSON LOPES DA COSTA (VÍTIMA), JOSE LOPES DA COSTA FILHO - CPF: 277.442.211-68 (ASSISTENTE), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (ASSISTENTE), JOZEANE ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 617.158.751-68 (ASSISTENTE), LINDA BENEDITA GONCALVES PEREIRA - CPF: 593.916.771-34 (ASSISTENTE), ANDERSON LOPES DA COSTA - CPF: 000.517.521-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
)

–
PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante art. 414, do Código de Processo Penal, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

2. P
or implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer requisitos minimamente razoáveis. Interpretação sistemática dos artigos 413 e 155, do Código de Processo Penal, para que o juízo de admissibilidade da acusação seja um filtro mais apurado, que embora não exija prova inequívoca da materialidade e da
autoria delitiva, tampouco se baseie exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase policial, devendo ser este o
standard
probatório exigido nesta etapa processual.

3.

N
ão se admite sentença de pronúncia com base exclusivamente em depoimentos indiretos,
"o testemunho de 'ouvir dizer' ou

hearsay

testimony
, dada a precariedade desse tipo de prova
.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
(
MT
) que
,
julgando
im
procedente
s

pedidos d
a inicial acusatória,
impronunci
ou

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA,

JESSIKA APARECIDA ALVES FERREIRA e JEFFERSON FERNANDES CORREA DE ASSIS
, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal
(Id.
212633079
).

Em suas razões recursais,
o órgão ministerial requer a pronúncia
dos apelados JEFFERSON FERNANDES CORREA DE ASSIS e JÉSSIKA APARECIDA ALVES FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e
,
LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.

212633086).

C
ontrarrazões
de defesa
(Id.
212633089
)
pelo desprovimento

dos recursos.

O
parecer da
Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

provimento do recurso ministerial

(
I
d.
219372682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
No dia 14 de setembro de 2013, por volta das
23h0Omin
,

na Rua Calco, Quadra 05, Casa 20, Parque
Georgia
, nesta cidade de Cuiabá/MT, os
denunciados
JEFFERSON FERNANDES CORREA DE ASSIS, vulgo "Neto", JÉSSIKA APARECIDA ALVES FERREIRA e LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, vulgo "
Nene
" em unidade de desígnio e propósito, com a intenção de matar, agindo por motivo torpe, bem como por meio de emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima Anderson Lopes da Costa, com o uso de arma de fogo (não apreendida), provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 18/24
”.
(Id. 212629445 – p. 27-31)
.

Na sentença, o Juízo de origem julgou inadmissível a denúncia para impronunciar os acusados Luiz Augusto Pereira da Silva, Jefferson Fernandes Correa de Assis e
Jéssika
Aparecida Alves Ferreira, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal (Id.
212633079
).

Em síntese, o
recurso ministerial objetiva
a reforma da sentença de impronúncia ao argumento de que existem nos autos indícios
suficientes de autoria para submeter o julgamento do caso à competência do Tribunal do Júri (Id.
212633086
).

Não assiste razão ao apelante
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, c
hamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este
aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, para pronunciar o réu e o mandar a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a
justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar
o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards

probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de
confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda
que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima
foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da
Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

3
. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

4
. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

5
. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)” (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
, limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do in dubio pro reo, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters
Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1
. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente
. 2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)” (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo

seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria
absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou
Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan

HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
.
Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o standard probatório do
BARD
pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço
, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.
212629445
– p.
35-37
);
laudo pericial de necropsia
(Id.
212629460
– p.
50-57
)
, relatóri
o
s
(Id.
212629475
– p.
78-79
e Id.
212629496
– p. 214-
128
)
, Certidão de óbito (Id.
212629445
– p. 44)
, Lauro Pericial Local do fato (Id.
212629495
– p. 165/187)
e declarações juntadas nos autos.

No que se refere aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos, como o da testemunha
Rogério da Costa Ribeiro
na fase administrativa, o qual
não foi ra
tificado em juízo, como também o
s
prestado
s
pela testemunha
Josiane Andrade de Oliveira

e
pel
as informantes
Linda

Benedita Gonçalves Pereira
e
Eva Benedita de Campos
,
em juízo, são suficientes para justificar a submissão do
s
apelado
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que
essa pretensão não merece acolhimento
.

No caso
,
os acusados

Jessika
Aparecida Alves Ferreira e Jefferson Fernandes Correa de Assis
, prestaram
depoimentos apenas
em sede policial,
todavia, ambos negaram seu
s
envolvimento
s no crime e
o acusado
Luiz Augusto Pereira da Silva
não foi interrogado em nenhuma das fases,
sendo que em sede judicial, todos foram declarados

revéis
, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos

(as):

1
)
José Lopes da Costa Filho
(
pai
da vítima), a qual afirmou que
:

“
(...)
as pessoas que estavam no bar viram quando uma mulher conhecida por JESSICA a chamou e o pegou pelo braço dizendo: Vamos ali;

Que quando desceram a rua já estavam a sua espera dois indivíduos conhecidos por NENÊ E NETO
; Que NENÊ é traficante de drogas e NETO já é homicida; Que de acordo com comentários a
vitima
foi morta por conta de drogas; Que JESSICA costumava ficar na companhia de NENE e quando este não tinha drogas ela passava a ficar com a
vitima
; Que as

pessoas que avistaram o fato tem medo de contar, uma vez que estes indivíduos são perigosos;
” (Id.
212629445
– p.
42-43
);

2
)
Rogério da Costa Ribeiro

(
Policial Civil)
,
que
asseverou:

“
(...)
há um tempo atrás
, cerca de dois meses, a
vitima
disse ao declarante que estavam querendo
mata-lo
por acreditarem que estaria repassando informações ao declarante, porém ele não mencionou quem seriam as pessoas que estavam o ameaçando
.
(...) Que o declarante ouviu comentários que a
vitima
estava em um bingo e que JESSICA o chamou para uma rua mais abaixo e que NENE e NETO já estavam
a
espera dele no local;
Que
o declarante não pode afirmar se essa informação é
verídica;

(
Id.
212629460
– p.
46-47
);

3
)
Jefferson Fernandes Correa de Assis

(acusado)
, negou a prática do crime, declarando que
:

“(...) nega participação no crime em tela. Que acredita que teve seu nome envolvido no crime em tela pelo fato de ter envolvimento em crimes no passado;
Que
o declarante faz questão de ressaltar que era colega da
v
í
tima
e não tinha motivos para executar a vítima (...)”
(Id. 212629475 – p. 71-72)
;

4
)
Jéssika
Aparecida Alves Ferreira
(acusada),
tamb
ém negou a
autoria do crime, relatando
que
:

“(...)

em relação ao dia do fato a interrogada esclarece que estava trabalhando na Lanchonete da Dona Jô, localiza ao lado da casa de CORONGO;
(...)
Que após diminuir o movimento, a interrogada e a
vítima
se deslocaram até o Bota Fora e cerca de vinte minutos depois, quando estavam no "Bota Fora", um rapaz negro, alto chamou a
vítima
e então passaram a discutir a respeito de drogas e dívidas; Que durante a discussão a interrogada permaneceu dentro do "Bota Fora", onde estava fumando e apenas escutou que o assunto era relacionado a drogas; Que a
vítima
era uma pessoa "briguenta" e "se
doía
por todo mundo" e então passou a enfrentar o rapaz com o qual estava discutindo; Que a interrogada escutou cerca de quatro disparos de arma de fogo e então a
vítima
gritou: "Corre JESSIKA"; Que ao olhar para a
vítima
, percebeu que CORONGO também havia corrido com uma camisa nas mãos; Que por esse motivo a
interrogada pensou que ele não tivesse sido atingido pelos disparos e então a interrogada correu em direção a casa de NENÊ
(...)”

(Id. 212629493 – p. 134-137)
;

5
)
Josiane Andrade de Oliveira
(
Dona Jô
),
declarou que
:

“(...)

quando o movimento no bar já havia diminuído a depoente saiu na frente do estabelecimento e então avistou JESSIKA puxar a vítima pelo braço dizendo: Vamos ali rápido; Que a depoente perguntou onde eles iriam e então a
vítima
respondeu: "Isso aqui é osso"; Que a
vítima

e
JESSIKA saíram em direção ao local onde a
vítima
foi morta; Que poucos minutos, menos de cinco minutos depois, a depoente escutou três disparos de arma de fogo e logo uma pessoa, a qual a depoente não recorda o nome já noticiou que CORONGO, com ao vítima era conhecida havia sido morta;
(...) Q
ue na época do fato a depoente não ouviu comentários a respeito da autoria do crime em tela, porém todos comentavam que JESSIKA sabia o que de fato havia acontecido, pois foi ela quem puxou a vítima e a conduziu até o local do fato; Que algumas pessoas diziam que foram dois ou três os executores da
vítima
; Que perguntado a depoente se ouviu comentários de que um indivíduo de alcunha NENÊ teria envolvimento no crime, informa que não ouviu; Que também não ouviu comentários de que um indivíduo de alcunha NETO; Que as pessoas no bairro comentavam que "uns caras" haviam matado a
vítima
, porém a depoente não sabe a quem eles estavam se referindo;
”
(
Id.
212629493
– p. 142-144);

6
)
Linda Benedita Gonçalves Pereira

(mãe
do acusado Luiz
)
,
ouvida como informante,
narrou que
:

“(...)
na época

dos fatos a declarante tomou conhecimento de que todos que estavam no bar, onde acontecia

um bingo, presenciaram o momento em que JESSICA puxando a
vitima
pelo braço o fez a

acompanhá-la até o local onde foi executado, pois NENÊ já estava a espera dele; Que a

declarante não sabe dizer quantos disparos foram realizados, porém, a própria JESSIKA

comentou com EVA, nora da declarante, detalhes sobre o crime; Que JESSIKA contou a EVA

que ela levou a
vitima
para ser morta, para provar à
NENÊ que o amava, sendo que foi ele

quem fez esse pedido à ela; Que a declarante também ouviu comentários na época de que

CORONGO foi morto por conta de drogas;

(Id. n. 212629494 – p. 151-153);

7
)
Eva Benedita de Campos
(Cunhada do acusado Luiz), também ouvida apenas como informante,
declarou
que
:

“(...)
após o crime, quando JESSIKA estava gestante, residia próximo a casa da declarante

e em uma ocasião em que esteve em sua residência, a declarante perguntou a ela se de fato

estava envolvida no crime e então ela respondeu que chamou a
vitima
e o levou até o local e

chegando lá, NENÊ já estava
a
espera da
vitima
; Que a declarante não recorda ao certo, mas

JESSIKA comentou que NENÊ havia atirado duas vezes contra a
vitima
e após os disparos eles

fugiram do local; Que JESSIKA contou sobre o crime, naturalmente, como se estivessem

conversando sobre um assunto qualquer, não demonstrando arrependimento
; (...)” (Id.
212629494
– p. 157-158)
.

Sob o crivo do contraditório, colheu-se o depoimento d
a testemunha
Josiane Andrade de Oliveira
, a qual
,
apenas reafirmou a declaração prestada em sede policial, narrando que a única pessoa que poderia saber quem foi o autor do crime, seria a acusada
Jéssika
(relatório de mídias – Id.
212633070
– p. 722
).

Ainda
na fase judicial,
foram
ouvidas
também, a Sra.
Eva Benedita
de Campos
e
a Sra.
Linda Benedita Gonçalves Pereira
,
ambas como informantes,
as quais
m
odificaram

as declarações feitas em sede policial
,
a primeira
afirmando não
se recordar de seu depoimento em sede policial,
sabendo apenas dizer que soube que a vítima Anderson foi assassinad
a no bairro e
,
a segunda, alegou que não sabe dizer o motivo pelo qual foi arrolada, já que na data dos fatos estava em São Paulo, que o que
se
sabe sobre o crime foi o que ouviu dizer
(relatório de mídias – Id.
212635764
– p. 674
).

Ao fundamentar a sentença de impronúncia, o magistrado de primeiro grau consignou que:

“
No caso em comento, muito embora
exista
depoimentos apontando

a autoria para os denunciados,
os mesmos
não foram confirmados em juízo.

Desse modo, é certo que, a tomar como norte a exposição feita nas

linhas acima, os fundamentos defensivos não refletem a segurança necessária para, neste

momento, eximi-lo de responsabilidade.

Contudo, não se pode olvidar que na primeira fase do júri, não se

exige exaustiva verticalização da prova, ou seja, suficiente demonstração de

responsabilidade criminal. Não obstante, não se pode, a pretexto de creditar o princípio do
in

dubio
pro

societate
, levar a júri pessoas que não tenham contra si elementos minimamente

concretos e resvalados da força necessária à pronúncia, sob pena de originar-se, a partir daí,

sujeições a julgamentos populares
temerárias e teratológica
.

Analisando os autos, apesar de ser considerado como
elemento de

prova, não vislumbro
nas declarações prestadas pela testemunha
Joziane
Andrade, indícios,

ainda que mínimos, de que a denunciada
Jessika
teria levado Anderson para uma emboscada

para ser assassinado. Como se observa, além de boatos de populares, citados de forma

genérica e sem qualquer identificação, a testemunha não apresentou qualquer elemento que

apontasse, ainda que minimamente, o recorrente como autor do crime
.

No presente caso,
nenhum dos depoimentos prestados em juízo,

foram
feitos por testemunhas presenciais do crime, relatando apenas o que ouviram dizer.

Deste modo, verifica-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar

o alegado.

Sendo assim, chega-se à conclusão
que
houve indícios suficientes

para o recebimento da denúncia, tanto é que foi recebida, entretanto, após a devida instrução

probatória, não se pode chegar ao convencimento a respeito da existência dos indícios da

autoria delitiva imputada aos denunciados para fins de pronúncia.

Pois
diferente do que argumenta o
Il
. Promotor em seus memoriais,

não há depoimentos produzidos em juízo que apontem os acusados como autores do delito.

Os únicos depoimentos que vinculam os acusados ao homicídio

foram prestados em sede policial, um está baseado em boatos de populares, ao passo que o

outro foi prestado no âmbito do inquérito e não foi confirmado no âmbito judicial
”
. (Id.
212633079
– p. 754-765).

Merece consignar que

havendo
depoimentos
testemunha
is
que apontam a autoria de um crime durante a investigação policial apenas com base em informações de terceiros
,
não são
considerad
o
s

provas
suficientes para
prolatar uma sentença de
pronúncia. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não
pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em testemunhos indiretos, como no caso presente, onde a
s
única
s
testemunha
s/informantes
ouvida
s
em juízo, não estava
m
presente
s
no momento do incidente.

Trata-se de
um
testemunh
o
indiret
o
, que na doutrina estadunidense é chamada de “
Hearsay

Testimony

Rule
”,
em uma tradução
livre
seria uma testemunha de “ouvir dizer”
, pois impede que a fonte da prova seja questionada

ou
sejam

verificada
s
as suas intenções, além de
ser
possível a sua
distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o
que
primeira
lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final
. Pode
ser,
ainda, como
o ditado
popular

que assevera que
“
quem conta um conto, aumen
ta um ponto”
, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição
doutrin
ária
:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem

ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que
a conclusão no sentido de que também não
poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tr
ibunal Popular, não se pode

admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em el
ementos colhidos na fase inquisitória,
mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a
pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria
justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos
indiretos (por “ouvir dizer”), dada
a
precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos
indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordena
do a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6ª Turma do STJ considerou acertada
a despronúncia pelo tribunal de origem.
(L
IMA, Renato Brasileiro
de
.

MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único
.
1
3
ª

ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
202
4
.
p.
1383
)
(grifos meus)
.

E mais, da lição doutrinária:

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
?

É a testemunha do “ouvi
dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão
que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou co
n
tando o fato. No nosso sistema, esse t
ipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de
valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar

uma violação do contradit
ório, eis que
, quando submetida ao exame cruzado (
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação.
A título
de curiosidade, no sistema inglês,
existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
)

e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”
; b)
bad

character
:
prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos a
dotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente
uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela (
HASSAN CHOUKR,
Fauzi
. Apud.
LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.
2022
. p. 549)
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um
standard
probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão
consumativa
.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras
e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base
a
própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)
(grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3.
Outrossim
"[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
)
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL
– TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (
hearsay
) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). (N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP
. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo. Recurso desprovido. (N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim
, os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o
s acusado s seja m o s responsáve is
pelo crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o impronunciou.

Assim,
repiso,
se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia,
uma vez
que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficie
ntes para amparar a tese de que
o
s
acusado
s

ceifaram
a vida

d
a vítima.

Diante desse quadro, entende-se pela inexistência de indícios suficientes de autoria que autorizem a subsunção do julgamento do caso concreto ao crivo do Tribunal do Júri, tratando-se de hipótese de incidência do disposto no art. 4
14, do Código de Processo Penal
:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Neste contexto
, por to
da análise do cotejo probatório carreado aos autos,
forte no que preceitua
a lei,
a
jurisprudência e
a
doutrina
,

resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o
s
acusado
s
seja
m
pronunciado
s.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo
incólume
a sentença
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024